Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS APTOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUCESSIVA CRIAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO RAMO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado contra o sócio da pessoa jurídica executada, JRT Comércio Alimentos EIRELI ME, indeferiu o pedido formulado pelo exequente, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
2. Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações jurídicas de natureza civil-empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil. Nos termos do referido dispositivo legal, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
3. O art. 50, § 1o, do CC, estabelece que o desvio de finalidade é caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
4. A não localização da pessoa jurídica no endereço apontado nos atos constitutivos, a constatação de sua inaptidão fiscal decorrente de “omissão de declarações”, a ausência de bens penhoráveis de sua propriedade e a a sucessiva constituição, pelo sócio, ora agravado, de outras sociedades empresárias no mesmo ramo de atividade, denotam um cenário de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade. Assim, revela-se cabível a reforma da r. decisão agravada, para autorizar a excepcional desconstituição da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, redirecionando-se o feito executivo para alcançar o patrimônio do sócio, ora agravado, nos termos do art. 50 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e provido.